Tribunal: CARF
Processo: 23034.033884/2004-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.033884/2004-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.177 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda a
análise da comprovação do vínculo empregatício dos empregados e a paternidade em relação aos
beneficiários. Após a diligência, os autos devem retornar para julgamento pelo CARF, na forma
do parágrafo 2o do art. 90 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634/2023.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Com base no Ofício Circular no 00071/2002 de fls. 04 a 06, esta Coordenação emitiu a
Notificação para Recolhimento de Débito no 000913/2004, fls. 28, referente às
competências 12/96, 06/97, 12/97, 05/98, 11/98, 12/98, 12/99, 06/00, 12/00, 12/01 e
06/02, no valor de R$ 152.031,38 (Cento e cinqüenta e dois mil, trinta e um reais e
trinta e oito centavos), concernente à dedução indevida, especificamente sobre a
ausência de informação junto ao Programa RAI. A cobrança foi devidamente
recepcionada pela empresa, conforme fls. 29.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.033884/2004-29
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.033884/2004-29

Acusamos o recebimento da defesa tempestiva, fls. 33 a 115, onde a empresa alega que
procedeu a efetiva apresentação dos comprovantes de recolhimento da contribuição
social do Salário-Educação, mediante envio das informações pertinentes ao Programa
RAI, conforme documentação em anexo, fls. 116 a 126.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, impondo o
encaminhamento à Presidência do FNDE, informando-a que o débito com os devidos acréscimos
legais importa em R$ 159.473,24 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três
reais e vinte e quatro centavos), conforme quadro de fls. 138/139.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2005, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2005, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) decadência das diferenças apontadas para 12/1996 a 08/1999 em razão do
lançamento ter ocorrido em 08/2004;
b) o recorrente apresentou os documentos no formato indicado pela FNDE, mas a
decisão de piso alega que a Resolução do FNDE não permite a juntada no citado formato. Alega
que, em momento algum, foi invocada na Notificação para Recolhimento de Débito, nem
tampouco se encontra disponibilizada para a consulta do contribuinte no site daquele Órgão.
Trata-se de uma norma invocada apenas agora, justamente para indeferir a defesa apresentada
pela Recorrente;
c) documentos retratam o correto recolhimento dos créditos tributários de parte do
período, por meio de adequada dedução entre a contribuição recolhida e a indenização sujeita ao
beneficiário. Assim, está comprovado que, do Valor Originário atualizá-lo em R$ 70.140,00 (fl.
140), R$ 40.908,00 já se encontra prescrito, restando R$ 29.232,00. Desses R$ 29.232,00 não
prescritos, R$ 12.222,00 foi devidamente indenizado ao empregado e deduzido da guia; logo, a
cobrança desse valor também não poderá subsistir;

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso afirma que não há provas do vínculo empregatício dos
empregados e a paternidade em relação aos beneficiários:
Esclarecemos que apesar da empresa ter enviado parcialmente os arquivos pertinentes
ao Programa RAI, conforme Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls
127 a 130, faz-se necessário que cumpra o disposto na Instrução n. 01, de 23 de
dezembro de 1996 do FNDE e nas Resoluções posteriores, in verbis.
Art 4" - Na modalidade de Indenização de Dependente, o beneficiário será reembolsado
semestralmente, da importância correspondente ao somatório dos valores da vaga
vigentes no respectivo semestre, mediante declaração do empregado por ele
responsável, a qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I-CGC e razão social do estabelecimento de ensino:
II- que o dependente teve freqüência regular e quitou as mensalidades escolares no
semestre:
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.033884/2004-29

(-)
Art 5o - A atualização do cadastro dos alunos será procedida, nos prazo que vierem a ser
fixado e de conformidade com as orientações que, para esse fim, forem fornecidas da
seguinte forma:
I-...
II da modalidade de Indenização de Dependente, por intermédio de disquete especifico
ou. impossibilidade de utilização deste, do formulário Relação de Alunos Indenizados -
RAI, que serão encaminhados pelo FNDE.
Ressaltamos, que além do disposto supracitado, faz-se necessário que a empresa
apresente a documentação que comprove o vínculo empregatício do empregado e a
paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a veracidade das informações.
Salientamos, ainda, que os documentos comprobatórios deverão estar devidamente
autenticados e registrados em cartório.
Desta forma, como a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE, visto
que não apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado
tudo em seu favor, a documentação comprobatória que The garantiria o direito de
efetuar as deduções, serão mantidos todos valores que foram notificados e não
comprovados.
Tal medida se faz imperiosa para que se tenha certeza de que os recursos deduzidos
foram efetivamente aplicados para a melhoria do ensino fundamental.
Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo ao Sr. Diretor
Financeiro, propondo o INDEFERIMENTO da impugnação e posteriormente o
encaminhamento à Presidência do FNDE, informando-a que o débito com os devidos
acréscimos legais importa, hoje, em R$ 159.473,24 (Cento e cinqüenta e nove mil,
quatrocentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme Quadro de
Atualização de Débito, fls. 138/139.
Em recurso voluntário, alega o recorrente que há prejuízo à sua defesa no que
concerne ao formato de recebimento dos documentos.
Para se evitar futura alegação de cerceamento de defesa e anulação da decisão na
presente esfera administrativa (parágrafo 3o do art. 59 do Decreto n. 70.235 de 1972 - PAF),
mister se faz a análise, pela Unidade de Origem, dos documentos apresentados em grau recursal
(fls. 154 e ss.) acerca da comprovação do vínculo empregatício dos empregados e a paternidade
em relação aos beneficiários, especialmente as Declarações de todos os empregados da SISTEL,
beneficiários da referida contribuição social entre os períodos de 1996 a 2002, conforme art. 4°,
da Instrução/FNDE/n° 01, de 23/12/96; Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho e Contratos
Individuais de Trabalho dos empregados da Sistel beneficiários do Sistema de Manutenção de
Ensino Fundamental - SME, na modalidade Indenização de Dependentes, anexados com as
respectivas Certidões de Nascimento dos seus dependentes e levantamento de
Pagamento/Dedução do Salário Educação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que a mesma proceda a análise da comprovação do vínculo
empregatício dos empregados e a paternidade em relação aos beneficiários. Após a diligência, os
autos devem retornar para julgamento pelo CARF, na forma do parágrafo 2o do art. 90 do
RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634/2023.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.177 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.033884/2004-29

Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
Fl. 916
DF CARF MF
Original